Tribunal: TJDFT
Processo: 0715112-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715112-73.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL DE ICMS-DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DO RE 1.237.351/DF (TEMA 1.093) STF. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ORDINÁRIA E DA NOVENTENA. INCIDÊNCIA A PARTIR DE NOVENTA DIAS. 1. O diferencial de alíquotas (DIFAL) visa garantir ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Trata-se, de fato, de uma complementação do ICMS resultante da diferença entre os valores cobrados do referido imposto entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial. 2. A cobrança de DIFAL não se trata de criação de imposto novo ou majoração de imposto existente, já que a Lei Complementar 190, de 4 de janeiro de 2022, ao alterar a Lei Complementar 87, de 13 de dezembro (Lei Kandir), apenas disciplinou a distribuição dos recursos apurados no ICMS quando há movimentação de mercadorias entre dois Estados da Federação distintos, que cobram alíquotas diversas de ICMS. Portanto, a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pode se dar, em regra, a partir do exercício financeiro de 2022, a contar do período em que a LC 190/2022 começou a produzir seus efeitos, ou seja, noventa dias após sua publicação. 3. Recurso parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 104 do Código Tributário Nacional, e 927, § 3o, do CPC, pleiteando a aplicabilidade da anterioridade anual, a fim de que se reconheça a inexistência da relação jurídica-tributária entre a insurgente e o Distrito Federal, antes da entrada em vigor da LC no 190/22, ou seja, antes do ano de 2023, bem como o reconhecimento da inaplicabilidade da modulação de efeitos do Tema 1.093, uma vez que não versa sobre o tema em discussão. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assevera afronta ao artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pugna, por fim, para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Pedro Henrique Rezende Simão, OAB/SP no 398.650. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 104 do Código Tributário Nacional. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário no tocante ao indicado malferimento ao artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de cunho jurídico-constitucional, encontra-se devidamente prequestionada e merece a apreciação da Corte Suprema. Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Pedro Henrique Rezende Simão, OAB/SP no 398.650. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003